Tribunal: TJPA
Processo: 0800344-86.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800344-86.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RAIMUNDA DE CASTRO DA SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800344-86.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP Nº. 128.341 E OAB/PA Nº 15.201-A

APELADA: RAIMUNDA DE CASTRO DA SILVA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR OAB/PA Nº 11.112

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – PREJUDICIAL DE COISA JULGADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1 – Se o mesmo contrato supostamente entabulado entre as partes deu origem ao ajuizamento de duas ações, restando transitada em julgado uma delas, cabe o reconhecimento da coisa julgada, motivo pelo qual o processo deve ser extinto sem resolução de mérito nos termos do art. 485, V do CPC.
;

2 – Recurso de Apelação
conhecido

e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
movida por
RAIMUNDA DE CASTRO DA SILVA,
julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 5204597), a autora alegou ser beneficiaria de aposentadoria por idade, e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o Banco Bradesco S.A., sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 5204612) julgando a ação procedente, condenando o banco a restituir os valores descontados dos proventos da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID. 5204615), alegando a validade da contratação realizada, bem como de todos os atos por si praticados, argumentando pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu ao final o provimento do recurso, visando julgar improcedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 5204618).

O apelante acusou a ocorrência de litispendência envolvendo o presente processo e o processo de nº 0800386-38.2020.8.14.0096.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para inclusão do feito em Pauta de Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

O juízo julgou o feito procedente, declarando inexistente o contrato discutido n° 0123350026455, condenando a instituição bancária à restituição em dobro dos valores descontados e em danos morais.

O apelante aduz em petição avulsa a ocorrência de litispendência ante a existência do processo nº 0800386-38.2020.8.14.0096, que tem o mesmo objeto, causa de pedir e com as mesmas partes desta lide, que após consulta constatei que possui Acórdão transitado em julgado.

Ao compulsar aqueles autos, constato que foi ajuizada em face também da ora apelante, com a inicial arguindo a existência de empréstimo indevido no mesmo valor constante na exordial da presente ação, cujo parcelamento e valor das parcelas também é idêntico e o número de contrato é o mesmo que foi declarado inexistente na sentença guerreada (contrato n°. 0123350026455).

Tendo em vista que naquele processo houve sentença e recurso de apelação já distribuído e julgado neste Tribunal, com Acórdão transitado em julgado, conforme consta em ID. 5312066 e ID. 5115611 daqueles autos, havendo identidade entre as demandas de partes, causa de pedir e pedido, tem-se por ocorrida efetivamente a coisa julgada, e não litispendência como arguida pelo apelante, nos termos do art. 337, § 4º do CPC, o que leva à extinção do feito sem julgamento do mérito na forma do art. 485, V do mesmo Código, em matéria que se impõe ao juiz conhecer de ofício (§ 3º do mesmo artigo).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para,

acolhendo a

arguição de coisa julgada, extinguir o processo sem julgamento do mérito na forma do art. 485, V do CPC, invertendo o ônus de sucumbência, cuja exigência fica suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, data e assinatura no sistema.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 07/06/2023